Tribunal: TJES
Processo: 5018413-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018413-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN e outros

APELADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.1.026 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5018413-36.2022.8.08.
024

EMBARGANTE:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE

CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 8972972, que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e negou provimento ao recurso de Apelação de
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN,
ora embargado, para reformar, em parte, a sentença recorrida, tão somente para excluir a condenação ao pagamento da multa compensatória.

Nas razões de Id 8972972, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se pronunciou acerca
I)
da impossibilidade de cumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais estabelecida pela jurisprudência pátria;
II)
do fato de que o embargado não vinha exercendo a pretensão de cobrar o recolhimento do IPTU pelo embargante, posto que não enviava os boletos;
III)
de que goza de imunidade tributária, visto que não incide qualquer imposto sobre templos de qualquer culto, extensivo a casas e residências pastorais.

Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório, pois reformou a sentença para afastar a cumulação de multa compensatória e moratória, mas manteve a sucumbência mínima do autor.

Contrarrazões de Id 9454670, pugnando pelo improvimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque, com relação ao argumento de que o acórdão recorrido não se pronunciou a respeito da impossibilidade de cumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais estabelecida pela jurisprudência pátria, tem-se que tal ponto foi expressamente abordado, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] Destarte, um dos prejuízos que o locatário suporta é o custo correspondente à contratação de advogado necessário ao ajuizamento de ação de cobrança por descumprimento das condições firmadas no contrato de locação. Se previsto expressamente, é devido o ressarcimento das despesas com advogado incumbido de cobrar judicialmente a mora.

Admite-se, portanto, que se convencione entre as partes que, no caso de cobrança judicial de débito inadimplido, o devedor ficará responsável, além do principal, também pelo pagamento dos honorários advocatícios do serviço contratado pelo locador.

Posto isso, importa destacar que tais honorários advocatícios contratuais se diferem dos honorários sucumbenciais decorrentes da condenação judicial e com eles não se confundem, pois de naturezas jurídicas diversas, razão pela qual não se pode falar em
bis in idem
.
Neste sentido já se manifestou o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center.

3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora.

4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário
.

5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6. Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

7. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1644890/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 18/08/20. DJe 26/08/20). (grifo nosso)

Em que pese o referido julgado diga respeito a uma hipótese de contrato locatício relacionado com atividade empresarial, não se verifica justificativa para restrição da aplicação do entendimento a tais casos, bem como em hipótese unicamente de purgação da mora.
[...]

Da mesma forma com relação ao argumento de que o ora embargado não exercia sua pretensão ao não fornecer os boletos do IPTU:

[...] com relação à condenação ao pagamento de IPTU também não há que se falar em reforma do
decisum
. Isso porque o item b) da cláusula 3ª do contrato impingiu ao locatário a obrigação de arcar com o devido pagamento de tributos relativos ao imóvel locado.

Como condição para tanto, o item b), da cláusula 2º, impôs ao locador a obrigação de “
fornecer à locatária os espelhos de IPTU, antes do vencimento, sob pena de arcar com todos os eventuais encargos, incluindo multas e juros, decorrentes de atraso no pagamento”.

Nesse sentido, impõe-se ressaltar que muito embora alegue em suas razões recursais que inicialmente teria recebido os boletos diretamente em sua sede, oportunidade em que realizou os devidos pagamentos, mas que posteriormente o autor deixou de enviá-los, não podendo ser considerado o recebimento no endereço do próprio imóvel (
venire contra factum proprium
), tem-se que tal argumentação contradiz a exposta na origem em sede de contestação (Id 6960151), na qual a locatária se limitou a aduzir que em momento algum recebeu os boletos/espelhos do IPTU no endereço de sua sede.

Não fosse suficiente, é de se pontuar que, conforme ressaltado pelo juízo
a quo,
constitui fato notório que os boletos de IPTU são anualmente enviados pelo Município ao endereço do imóvel, de modo que resta cumprida a obrigação de encaminhamento à locatária, em endereço válido, vez que por ela ocupado, tendo sido devidamente preenchido o escopo da previsão da cláusula 2º, item b), qual seja, dar prévia ciência para o pagamento tempestivo do tributo. [...]

Já com relação à suposta imunidade tributária, tem-se que tal argumento não foi em momento algum anteriormente levantado pela parte ora embargante, seja em seu recurso (Id 6960169), suas contrarrazões (Id 7587964) ou mesmo em sua contestação (Id 6960151), de modo que, por óbvio, não há que se falar em omissão pelo não pronunciamento acerca de questão não suscitada anteriormente pela parte, não sendo o caso, ainda, de reconhecimento de ofício. Ademais, ainda que assim o fosse, verifica-se, de plano, a impertinência do argumento, posto tratar-se a demanda de uma cobrança de obrigação contratual, em que houve apenas o repasse do dever de pagamento do tributo ao locatário, e não de exigência de tributo pelo próprio Fisco.

Quanto à suposta contradição, melhor sorte não assiste à embargante, posto que o acórdão recorrido expôs que
“e
m decorrência da sucumbência mínima do autor, que somente decaiu quanto à condenação da ré ao pagamento da multa compensatória, não há que se falar em inversão ou qualquer alteração do ônus sucumbencial”,

e isso porque a sucumbência não se determina pelo valor do pedido, como tenta fazer crer a embargante, mas pela quantidade, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.076/STJ. ADEQUAÇÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular, apenas para decotar a incidência dos juros moratórios na multa.

2. "A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.504.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.2.2021).

3. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur). (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

4. Com vistas à pacificação jurisprudencial, o Tema 1.076/STJ firmou as seguintes Teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

5. Com essas considerações, é de rigor a devolução dos autos à origem para que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos do que fora decidido no Tema 1.076/STJ.

6. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ. AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1814101/SP. 2019/0082866-5. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Publicação: 30/09/22). (grifo nosso)

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.1.026 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.